Tribunal: TJMT
Processo: 1008535-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008535-10.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sociedade, Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), CINTIA PEIXOTO - CPF: 190.372.328-09 (EMBARGANTE), CAROLINE ALENCAR GOMES FRANCISCATO - CPF: 728.330.331-68 (EMBARGADO), ANDRE LUIS DOS SANTOS CUSTODIO - CPF: 942.977.381-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que julgou procedente a primeira fase de ação de exigir contas, com determinação de prestação no prazo de 15 dias, sob alegação de omissão quanto à análise de documentos que comprovariam prestação de contas extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar documentos que supostamente demonstrariam a efetiva prestação e aprovação das contas na via extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisa os documentos juntados, inclusive ata de reunião registrada em junta comercial, concluindo pela sua insuficiência para comprovar a efetiva prestação e aprovação das contas.

A mera realização de reunião entre sócios, ainda que formalizada, não afasta o interesse de agir na ação de exigir contas quando inexistente prova inequívoca da prestação e aprovação.

A alegação de omissão revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reexame da matéria, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ veda o uso dos embargos declaratórios para rejulgamento da causa quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A análise de documentos considerados insuficientes pelo julgador não configura omissão. 3. A mera formalização de reunião entre sócios não comprova, por si só, a efetiva prestação e aprovação de contas apta a afastar o interesse de agir na ação de exigir contas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.945.599/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.04.2022,
DJe
19.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1008535-10.2026.8.11.0000

CINTIA PEIXOTOXCAROLINE ALENCAR GOMES FRANCISCATO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso
de E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por

CINTIA PEIXOTO
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face de
CAROLINE ALENCAR GOMES FRANCISCATO
, mantendo a decisão
de primeiro grau que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas, determinando à agravante a prestação de contas no prazo de 15 (quinze) dias.

Para tanto, a
embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao afirmar que "a agravante limita-se a alegar que houve reunião em 06/02/2023, com a presença do esposo da agravada e de um perito contábil, mas não juntou aos autos ata dessa reunião ou qualquer outro documento que comprove a efetiva prestação de contas e sua aprovação", quando, na verdade, teria juntado aos autos, a ata da reunião e demais documentos que comprovariam a efetiva prestação de contas extrajudicial e sua aprovação, inclusive com registro formal perante a Junta Comercial.

Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja considerada a prestação de contas realizada antes da retirada da sócia demandada, dando provimento ao agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante alega omissão no acórdão que teria deixado de apreciar documentos juntados aos autos que comprovariam a prestação de contas extrajudicial
.

Contudo, não assiste razão à embargante.

Ao contrário do alegado, o acórdão embargado não incorreu em omissão, tendo analisado adequadamente os documentos constantes dos autos, inclusive aqueles mencionados pela embargante.

Com efeito, embora a embargante tenha juntado aos autos documentos referentes a uma reunião realizada em 06/02/2023, incluindo ata registrada na Junta Comercial, tais documentos foram devidamente considerados no julgamento, tendo esta Câmara concluído pela sua insuficiência para comprovar a efetiva prestação e aprovação das contas.

Conforme consignado no acórdão, a mera realização de reunião entre sócios, ainda que formalizada em ata registrada, não é suficiente para afastar o interesse de agir da parte agravada na ação de exigir contas, especialmente quando não há prova inequívoca de que as contas foram efetivamente prestadas e aprovadas pelos demais sócios, incluindo a agravada.

Ademais, o acórdão embargado expressamente consignou que "não há prova inequívoca de que as contas foram efetivamente prestadas e aprovadas", o que demonstra que os documentos juntados foram analisados, mas considerados insuficientes para comprovar a efetiva prestação e aprovação das contas na via extrajudicial.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já apreciada, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 3. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça, a estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1945599 SC 2021/0195832-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe

19/04/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026